Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento extrajudicial não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria imputada ao autor, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, e da existência de razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, o que fragiliza eventual decreto condenatório, a absolvição do apelante é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
4. Recurso provido.